Tribunal: TJDFT
Processo: 0710741-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710741-66.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ROSA MARIA PEREIRA PINHEIRO, ROSA NEVES DE SANTANA BONFIM, ROSANE BERNARDO FREITAS, ROSANE MARIA DA SILVA PEREIRA, ROSANGELA DA SILVA LOPES, ROSANGELA FERREIRA DE SOUSA, ROSANGELA GONÇALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de 67841987, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por ROSA MARIA PEREIRA PINHEIRO e OUTRAS, situação última que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STJ (ID 73226347) devolveu os autos à origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019